Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-36.2022.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-36.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARGARIDA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 000.520.761-48 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SEM CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDORA ANALFABETA. CONTRATO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS OU INSTRUMENTO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES E MINORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito referente à cobrança de tarifas bancárias, condenando o réu à restituição em dobro de parte dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar: (i) a validade das cobranças realizadas pelo banco; (ii) a necessidade de restituição simples ou em dobro dos valores descontados; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A ausência de formalidades essenciais em contrato firmado com pessoa analfabeta, como a assinatura de testemunhas ou instrumento público, inviabiliza a validade do negócio jurídico.A cobrança de tarifas bancárias sem comprovação de contratação válida configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do direito à informação previstos no CDC, art. 6o, III. A repetição em dobro dos valores indevidos, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, o que não ficou demonstrado nos autos. Restituição simples confirmada. A indenização por dano moral deve ser reduzida de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados e reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: A ausência de formalidades legais em contrato firmado com pessoa analfabeta compromete sua validade, tornando inexigível a cobrança de valores. A repetição em dobro de valores descontados indevidamente exige prova de má-fé do credor. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CDC, arts. 6o, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REsp no 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 21.11.2017; TJMT, RAC no 1001835-75.2019.8.11.0028, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por Margarida de Oliveira Cunha, julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito com relação às tarifas bancários, determinando a repetição simples dos valores até 30.03.2021, e após, com repetição em dobro, além do pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral. Ao final, fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação a ser paga pelo réu, na forma do art. 85 do CPC.

Inconformado, recorre o Banco Bradesco S.A., defendendo a legalidade das cobranças realizadas, com base na existência de previsão contratual e a efetiva prestação de serviços. Sustenta que os descontos referentes ao pacote de serviços ocorreram de forma legítima, e que inexiste obrigação de indenizar a autora, especialmente quanto ao pleito de repetição de indébito e danos morais. Requer a reforma integral da sentença para improcedência total dos pedidos.
Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores de indenização por dano moral, a reforma da data inicial da contagem de juros, a minoração dos honorários advocatícios e a restituição de valores de forma simples.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 254206690), arguindo preliminar de não observância ao principio da dialeticidade recursal, bem como pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Margarida de Oliveira Cunha ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de conversão de conta corrente para pacote essencial, repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Bradesco S.A., alegando descontos em sua conta bancária relativos a um pacote de serviços denominado "tarifa Bradesco", sem sua devida autorização. A autora requer a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação do réu em dano moral.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito com relação às tarifas bancários, determinando a repetição simples dos valores até 30.03.2021, e após, com repetição em dobro, além do pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral. Ao final, fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação a ser paga pelo réu, na forma do art. 85 do CPC.

O Banco Bradesco S.A.,
recorre sustentando a legalidade das cobranças realizadas, com base na existência de previsão contratual e a efetiva prestação de serviços. Sustenta que os descontos referentes ao pacote de serviços ocorreram de forma legítima, e que inexiste obrigação de indenizar a autora, especialmente quanto ao pleito de repetição de indébito e danos morais. Requer a reforma integral da sentença para improcedência total dos pedidos.
Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores de indenização por dano moral, a reforma da data inicial da contagem de juros, a minoração dos honorários advocatícios e a restituição de valores de forma simples.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De inicio, conforme se depreende dos autos,
a controvérsia reside na validade da cobrança de tarifas bancárias, bem como se a conduta do banco enseja reparação pelos danos causados.

O Banco alega que houve consentimento contratual por parte da autora. Entretanto, o contrato apresentado pelo banco recorrente, supostamente evidenciando a contratação do serviço, carece de formalidades essenciais para sua validade, nos termos do artigo 595 do Código Civil, que exige a subscrição por duas testemunhas ou a formalização por meio de instrumento público em contratos firmados com pessoas analfabetas, como no caso dos autos.

É princípio basilar do direito contratual que a validade do negócio jurídico está condicionada à observância de suas formalidades legais, especialmente em casos em que uma das partes apresenta vulnerabilidade, como é o caso de pessoas analfabetas. A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato apresentado pelo banco compromete a sua eficácia probatória, impossibilitando que o mesmo seja utilizado como comprovação da anuência da parte autora à contratação da tarifa bancária.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso III, reforça o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como à proteção contra práticas abusivas. A cobrança de tarifas sem a devida comprovação de que houve contratação válida configura prática abusiva, infringindo o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo.

Portanto, é forçoso reconhecer que a cobrança realizada pelo banco recorrente é indevida, uma vez que não foi demonstrado, de forma incontroversa, que a autora tenha consentido validamente com a contratação do serviço, de acordo com os ditames legais e contratuais aplicáveis. Por tais razões, não merece acolhimento o recurso do banco,
pois não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida pela autora.

Avançando na resolução da celeuma, quanto ao pedido de restituição em dobro verifico tenho que
a restituição deverá ocorrer de forma simples, porquanto, a
repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança. Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

O presente caso revela evidente falha na prestação de serviços pelo banco recorrente, que, ao permitir a pactuação de contrato com pessoa analfabeta sem observar as cautelas legais exigidas, resultou em prejuízo à parte autora. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do nexo de causalidade com o dano sofrido.

A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato ou de formalização por instrumento público envolvendo pessoas analfabetas, caracteriza negligência na conduta do banco. Tal omissão viola não apenas as formalidades legais, mas também o dever de cuidado e diligência que o fornecedor de serviços deve adotar em suas relações contratuais, especialmente com consumidores em situação de vulnerabilidade.

A cobrança indevida gerada por um contrato inválido, firmada sem observância das formalidades exigidas, causou à autora não apenas prejuízos financeiros, mas também transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral. O sofrimento da autora é presumido diante do constrangimento, da sensação de impotência frente à cobrança injusta e da falha de uma instituição financeira que detém o dever de agir com boa-fé e transparência.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

À vista disso, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma neste particular
, para minorar a verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De outra banda, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ e
correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ),
motivo pelo qual a r. sentença não merece reforma nesse ponto.

Por fim, no que tange a minoração dos honorários sucumbenciais, o pleito não merece acolhimento, eis que fixado no mínimo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, a r.sentença merece parcial reforma para
que a restituição dos valores descontados seja feito na forma simples, bem como para
minorar a condenação imposta pelo dano moral, que passa a ser de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025